Tribunal: STF
Processo: RMS 39258
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Hugo Cesar Hoeschl contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual negou provimento a recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a inicial do mandamus. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOVO RECURSO HIERÁRQUICO. REPETIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR JÁ APRECIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. FALTA DE JUNTADA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA VERIFICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. SÚMULA N. 430/STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, ante a ausência de juntada de cópia do inteiro teor do processo administrativo disciplinar e a decadência do direito à impetração. II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado, em 09/03/2022, pelo ora agravante, contra suposto ato ilegal do Advogado-Geral da União, proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 00406.00802/2021-90, consubstanciado no Despacho 460, de 05/11/2021, que, com fundamento no Parecer 00090/2021/CGAU/AGU, não conheceu recurso hierárquico apresentado pelo impetrante, em face de sua pena de demissão do cargo de procurador da Fazenda Nacional, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão, haja vista tratar-se de repetição de recurso anterior. III. Com efeito, "a impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória. No caso, a agravante deixou de instruir a ação mandamental com os documentos necessários à demonstração das ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo disciplinar, o que inviabiliza o processamento da demanda" (STJ, AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2019). IV. Do que se pode extrair dos documentos constantes dos autos, das informações da autoridade impetrada e dos pareceres anexados à inicial, percebe-se que foi interposto novo recurso pelo ora impetrante, com a finalidade de encaminhar os autos ao Presidente da República, em repetição a recurso anterior já analisado, também "visando ao encaminhamento dos autos ao Senhor Presidente da República, examinado no Parecer n. 62/2017/CGAU/AGU, com sugestão de não-conhecimento (NUP 00400.001299/2017-63". Esse recurso anterior, com a mesma finalidade, tinha sido negado pelo Impetrado em 01/02/2018, com notificação do servidor, em 20/02/2018, o qual, dessa forma, constitui-se em termo inicial do prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. V. Os pedidos subsequentes de revisão, objetivando reiteradamente a subida do recurso hierárquico ao Presidente da República, não tem o condão de suspender esse prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, a teor do que dispõe a Súmula 430/STF ("Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança"). VI. De fato, "consoante jurisprudência desta Corte, 'o prazo para a impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato que efetivamente causou lesão ao seu direito líquido e certo, sendo certo, ainda, que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso da decadência, conforme disposto na Súmula 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'' (AgInt no RMS n. 62.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022). Com efeito, a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, nos termos da Súmula 430/STF" (STJ, AgInt no MS 28.661/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/09/2022). VII. Agravo interno improvido. (e-doc. 38, fl. 1). 



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente defende a necessidade de envio do recurso hierárquico ao Presidente da República, ressaltando a inexistência do decurso do prazo para o ajuizamento do writ e a desnecessidade de juntada de cópia integral do processo administrativo. Nesse tocante, aduz que 



    “23. Ocorre que, consoante bem demonstrado nos autos pelo ora recorrente, a juntada do referido processo administrativo não se faz necessária para o deslinde da presente demanda . Isso porque, em conformidade com o que exposto na inicial, o presente mandado de segurança foi impetrado com o intuito de anular o despacho do Advogado -Geral da União nº 460, proferido nos autos do Processo Administrativo nº 00406.000802/2021-90, e devidamente juntado aos autos (e -STJ Fl.40), que não conheceu do recurso hierárquico interposto pelo impetrante . 



    24. Destarte, somente está sendo discutida a necessidade e a viabilidade legal de o recurso hierárquico interposto pelo ora recorrente nos autos do Processo Administrativo nº 00406.000802/2021-90 ser revisto pela autoridade hierarquicamente superior ao Advogado -Geral da União, notadamente o Presidente da República .



    (...)



    29. A própria menção que o acórdão recorrido faz ao teor das informações prestadas pela autoridade impetrada já evidencia que os anteriores recursos administrativos se reportam a diferentes processos administrativos, como se vê do trecho a seguir colacionado:



    (...)



    30. Ora, conforme se pode observar dos grifos aditados, referido recurso administrativo foi interposto em processo administrativo distinto, não havendo que se cogitar em incidência de preclusão consumativa ou decadência do mandado de segurança. 



    31. Nesse cenário, não se configura a decadência do direito do ora recorrente, haja vista o mandado de segurança ter sido impetrado corretamente dentro do prazo legal de 120 dias após a ciência do despacho nº 460, em que o Advogado-Geral da União, nos autos do Processo Administrativo nº 00406.000802/2021-90, obstaculizou a análise da questão pelo Presidente da República. Portanto, a demanda orbita dentro de um processo administrativo específico e objetiva anular um ato coator específico. 



    32. Na mesma linha, não se sustentaria a alegação de ocorrência de uma suposta preclusão consumativa em virtude da repetição de recursos apresentados pelo aqui recorrente. Além de os recursos apontados pelas autoridades públicas – inclusive mencionados no decisum recorrido –, que evidenciariam uma suposta preclusão consumativa d as razões trazidas, serem relativos a outros processos administrativos discipli nares, a interposição de recursos é faculdade do jurisdicionado e apenas reflete prerrogativas constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, o direito de petição e o devido processo legal.



    (...)



    38. Conforme antecipado nos tópicos anteriores, o recurso hierárquico interposto pelo ora recorrente ao Presidente da República não foi conhecido pelo Advogado-Geral da União e, em função disso, deixou de ser encaminhado à autoridade superior, tendo em vista (i) a suposta inviabilidade de recurso hierárquico na hipótese de delegação da competência do Presidente da República para demissão ao Advogado -Geral da União; e (ii) a repetição das razões recursais apresentadas as autoridades de piso.” (e-doc. 63, fl. 9 e ss.). 



    Ao final, o recorrente requer 



    “c) seja o presente recurso ordinário conhecido e, no mérito, provido, reformando-se o acórdão recorrido, para afastar a decadência e, ainda, reconhecer o direito líquido e certo do ora recorrente para declarar a nulidade do ato coator e, por consequência, fixar que a autoridade competente para o conhecimento e julgamento do recurso hierárquico do impetrante nos autos do Processo Administrativo nº 00406.000802/2021-90, interposto em face da penalidade de demissão imputada ao impetrante nos Processos Administrativos Disciplinares n. 00406.000990/2012-65 e 00406.000991/2012-18, é o Presidente de República .” (e-doc. 63, fl. 20). 



    Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 80), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Depreende-se dos autos que o impetrante, ora recorrente, pretende, por meio do ajuizamento do mandamus, obter a concessão da segurança para que o recurso hierárquico interposto da Portaria que lhe aplicou a pena de demissão seja analisado pelo Presidente da República ( e-doc. 3, fl. 3). 



    Conforme relatado, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo interno interposto da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandamus, sob a compreensão de que o impetrante teria decaído do seu direito de impetrar o remédio constitucional. Colaciono os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    In casu, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado, em 09/03/2022, por HUGO CÉSAR HOESCHL, contra suposto ato ilegal do ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 00406.00802/2021-90, consubstanciado no Despacho 460, de 05/11/2021, que, com fundamento no Parecer 00090/2021/CGAU/AGU, de 08/10/2021, não conheceu recurso hierárquico apresentado pelo impetrante, em face da aplicação de sua pena de demissão do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, assim redigido:



    (...)



    De início, destaca-se que o impetrante, na inicial, reconhece que, em face da Portaria 236/2017, que lhe aplicou a pena de demissão, ele "interpôs pedido de reconsideração, pedido de revisão e recurso hierárquico, visando o encaminhamento das razões recursais ao Presidente da República" (fl. 4e). 



    De outro lado, o Parecer 00090/2021/CGAU/AGU, que fundamentou o ato ora atacado, consignou que, in verbis:



    (...)



    No caso, percebe-se, mormente ante os fundamentos do Parecer 00090/2021/CGAU/AGU, a existência de várias numerações de processos e recursos no caso ora em análise, o que demanda, inclusive no que diz respeito à decadência do direito à impetração, a juntada de cópia do inteiro teor do processo administrativo disciplinar, a fim de apurar a procedência das alegações do impetrante, afastando os fundamentos do ato apontado como coator de unirrecorribilidade e de preclusão da matéria. 



    Com efeito, "a impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória. No caso, a agravante deixou de instruir a ação mandamental com os documentos necessários à demonstração das ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo disciplinar, o que inviabiliza o processamento da demanda" (STJ, AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2019). 



    De qualquer modo, do que se pode extrair dos documentos constantes nos presentes autos, das informações da autoridade impetrada e dos pareceres anexados à inicial pelo impetrante, verifica-se que, em face da Portaria 236/2017, foram apresentados:



    1) pedidos de reconsideração e recurso hierárquico, este último recebido o como pedido de reconsideração, "objeto desse Parecer n. 49/2017/CGAU/AGU (NUPs 00400.000868/2017-53, Seq. 8, “PAREC1” e “PAREC2” e 00400.000951/2017-22)", todos denegados; 



    2) Recurso hierárquico, visando ao encaminhamento dos autos ao Senhor Presidente da República, "examinado no Parecer n. 62/2017/CGAU/AGU, com sugestão de não-conhecimento (NUP 00400.001299/2017-63, respectivamente, Seq. 1, “REQUE1” e “REQUE2” e Seq. 5, “OUTROS1”)", negado em 01/02/2018, cuja notificação do impetrante deu-se em 20/02/2018, o qual serviu de fundamento para o Despacho 460, 05/11/2021, ora atacado, em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; 



    3) Pedido de revisão, endereçado ao Senhor Presidente da República, examinado pelo Parecer n. 78/2020/CGAU/AGU e indeferido pelo Senhor Advogado-Geral da União, por meio do Despacho n. 37, de 29 de janeiro de 2021 (NUP 00400.001223/2020-33, respectivamente, Seq. 6, “PAREC1” e Seq. 9, “DESPA1”); e 



    4) Novo Recurso Hierárquico (Processo Administrativo nº 00406.000802/2021-90), visando mais uma vez a remessa do recurso ao Presidente da República, objeto do Parecer 00090/2021/CGAU/AGU, o qual não foi conhecido pelo Despacho 460, de 05/11/2021, objeto da presente impetração.



    Depreende-se, portanto, consoante assinalado pela decisão agravada, que foi interposto novo recurso pelo ora impetrante, com finalidade de encaminhar os autos ao Presidente da República, em repetição a recurso anterior já apreciado, também "visando ao encaminhamento dos autos ao Senhor Presidente da República, examinado no Parecer n. 62/2017/CGAU/AGU, com sugestão de não-conhecimento (NUP 00400.001299/2017-63 ...)". 



    Esse recurso anterior, com a mesma finalidade, tinha sido negado pelo Impetrado em 01/02/2018, com notificação de HUGO CÉSAR HOESCHL, em 20/02/2018, conforme consta das informações da autoridade apontada coatora (fl. 264e), o qual, dessa forma, constitui-se em termo inicial do prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Os pedidos subsequentes de revisão, objetivando reiteradamente a subida do recurso hierárquico ao Presidente da República, não tem o condão de suspender esse prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, a teor do que dispõe a Súmula 430/STF ("Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança").



    (....)



    Portanto, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, no sentido de que não há como afastar a decadência do direito à impetração, eis que a presente ação mandamental foi apresentada a esta Corte somente em 09/03/2022, quando já superado, há muito, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno. (e-doc. 39, fl. 7-13 - grifos no original).



    Entendo correta a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Dos documentos juntados aos autos, não há como se aferir a tempestividade da impetração e, consequentemente, a existência de prova pré constituída do direito líquido e certo que o impetrante alega possuir.



    No caso sob análise, a ausência da juntada de cópia integral do processo administrativo impossibilita a verificação de todos os recursos apresentados no âmbito do referido processo.



    Ademais, de acordo com as informações prestadas pela Advocacia-Geral da União e colacionadas no acórdão ora recorrido, revela-se evidente que já houve recurso negado pela Administração Pública acerca do mesmo fato, qual seja, a Portaria do Advogado-Geral da União que determinou a demissão do impetrante do serviço público. 



    Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Vejamos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- AUSÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida” (RMS nº 35.745-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/20).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 32.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS nº 32.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/14).



     



    Por esses fundamentos, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Registro, por oportuno, que, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada deste Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente